Tribunal: STF
Processo: RMS 22359
Classe: RMS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. IMÓVEL FUNCIONAL. DEVOLUÇÃO DE MULTA POR OCUPAÇÃO DO BEM.
PEDIDO NÃO APRECIADO PELO STJ, NEM POR ESTE TRIBUNAL. RECONHECIDO
AO EMBARGANTE O DIREITO DE RECEBER CORRIGIDOS OS VALORES DESCONTADOS
A MAIOR DE SEUS CONTRA-CHEQUES.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.